Tribunal: STF
Processo: Rcl 80914
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937. Prerrogativa de foro. HC 232.627/DF. Revisão da tese firmada na AP 937-QO. Descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Foro por prerrogativa de função. Membro do Ministério Público. Subsistência após aposentadoria. Reconhecimento da competência originária do Tribunal de Justiça. Reclamação procedente.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Walber Luis Silva do Nascimento contra decisão proferida pela Desembargadora Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques do Tribunal De Justiça Do Estado Do Amazonas que, nos autos da Remessa Necessária Criminal nº 0625931-62.2023.8.04.0001, teria ofendido “as premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem da Ação Penal n.º 937”



    Narra a inicial, em síntese, que “trata-se de Queixa-Crime apresentada por Catharina de Souza Cruz Estrella, qualificada nos autos, atuando em causa própria e representada pelos Advogados, Dr. Alberto Zacharias Toron (OAB/SP n.º 65.371) e Renato Marques Martins (OAB/SP n.º 145.976), em face de Walber Luis da Silva Nascimento pela prática do crime previsto no art. 140 do Código Penal”. 



    Sustenta que “em sua peça exordial, a Querelante relata que durante uma sessão de júri foi ofendida pelo Querelado quando proferiu declaração no sentido de que comparar a Querelante a uma cadela seria ofensivo ao animal, e não a ela, o que, no entender da Querelante, configura ofensa à sua honra subjetiva, ao atribuir-lhe qualidade depreciativa e colocá-la em condição inferior até mesmo à de um animal”.



    Aponta que “o Querelado suscitou questão relativa ao foro por prerrogativa de função, argumentando que, à época dos fatos, ainda se encontrava no exercício do cargo de Promotor de Justiça. Com fundamento no art. 24, II, “e”, da Lei Complementar n.º 261/2023 e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na QO da AP 937, requereu o declínio da competência em favor do Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça”.



    Argumenta que “o juízo de primeiro grau reconheceu que o Querelado é Promotor de Justiça aposentado, mas que os fatos imputados na presente ação penal ocorreram no exercício de suas funções institucionais, razão pela qual entendeu configurada a competência do Pleno deste Tribunal de Justiça, determinando a remessa dos autos à instância superior”. 



    Alega que “os autos foram redistribuídos a autoridade coatora que, logo em seguida, proferiu decisão monocrática afastando sua competência e declinando ao juízo da 2ª Vara Criminal de Manaus, sendo em sequência o feito baixado ao primeiro grau (sem qualquer publicação da decisão).”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para que seja CASSADA a decisão proferida pela autoridade coatora nos autos da Queixa-Crime de nº 0625931- 62.2023.8.04.0001 e seja determinado a observância da prerrogativa de foro do agente público nos termos da Questão de Ordem da Ação Penal n.º 937 e do art. 96 III da Constituição Federal”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pela improcedência da reclamação (Doc. 18). 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na QO na AP 937/J, na qual o Pleno deste Supremo Tribunal resolveu questão de ordem com a fixação das seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    Trago à colação trechos do ato ora reclamado (Doc. 6):



    “Por meio da decisão de mov. 210.1 dos autos de origem, o Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus (AM) declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a conduta imputada ao Querelado decorreu do exercício funcional enquanto Promotor de Justiça, cargo que goza de foro por prerrogativa de função. 



    Destacou, ainda, que, embora atualmente aposentado, os fatos teriam ocorrido quando ainda em efetivo exercício das funções ministeriais, fazendo referência à tese firmada na Questão de Ordem na Ação Penal n.º 937, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Ocorre que essa interpretação merece ser revista. 



    Com efeito, cumpre destacar que a tese fixada na mencionada Questão de Ordem (AP 937/RJ) restringiu-se à análise da prerrogativa de foro de autoridades detentoras de mandato eletivo. Trata-se de entendimento cuja ratio decidendi não alcança, de forma automática ou irrestrita, membros do Ministério Público. 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma clara no sentido de que a tese estabelecida na QO 937/STF não se aplica aos membros do Ministério Público, justamente por não se tratar de cargos eletivos. 



    O foro por prerrogativa de função desses agentes decorre de previsão constitucional específica, e tem sido interpretado com base em critérios próprios e distintos daqueles aplicáveis aos detentores de mandato parlamentar. 



    Assim, a simples menção ao julgamento da AP 937 pelo Supremo Tribunal Federal não é suficiente para justificar a remessa dos autos ao Pleno deste Tribunal, sendo necessário observar os contornos específicos do foro por prerrogativa de função aplicável a membros do Ministério Público. 



    Especificamente, a prerrogativa de foro por prerrogativa de função relacionada à Magistratura e ao Ministério Público guarda previsão específica no mesmo dispositivo constitucional, especificamente o art. 96, inciso III, da Constituição Federal. 



    Veja-se, por oportuno, os seguintes precedentes:



    (...)



    Diante disso, conclui-se que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ não se revela aplicável ao presente caso, por tratar-se de situação jurídica distinta, envolvendo hipótese de prerrogativa de função vinculada ao exercício de cargo de Membro do Ministério Público, e não a mandato eletivo. 



    Esclarecida essa premissa, passa-se à análise sobre a eventual subsistência do foro por prerrogativa de função, mesmo após a aposentadoria superveniente do Promotor de Justiça. 



    No ponto, é pacífico o entendimento de que o foro por prerrogativa de função, quando atribuído a membros do Ministério Público ou do Poder Judiciário, está intrinsecamente vinculado ao efetivo exercício do cargo, razão pela qual o rompimento do vínculo funcional, por aposentadoria voluntária ou compulsória, afasta automaticamente a competência especial de julgamento. 



    A sistemática aplicável a esses agentes públicos difere daquela conferida aos detentores de mandato eletivo, cuja prerrogativa de foro se condiciona ao fato de o crime ter sido praticado durante o exercício da função e em razão dela, ainda que o agente já não esteja mais no cargo ao tempo do processamento da ação penal, conforme a interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do julgamento da Questão de Ordem na AP 937. 



    Em outros termos, a prerrogativa de foro dos membros do Ministério Público e do Judiciário não possui natureza pessoal, mas institucional e funcional, de modo que se extingue com o término da investidura no cargo que a justifica, independentemente do fato investigado ter ocorrido enquanto ainda estavam no exercício da função. 



    Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pelo declínio de competência diante da superveniência da aposentadoria do detentor de foro por prerrogativa, não subsistindo razão para manutenção da regra especial:



    (...)



    Importante destacar que, embora a jurisprudência costume abordar majoritariamente hipóteses envolvendo magistrados, o mesmo entendimento se aplica aos membros do Ministério Público, por força de previsão expressa no mesmo dispositivo constitucional (art. 96, III, da Constituição Federal), que assegura foro perante os Tribunais de Justiça de juízes e membros do Órgão Ministerial. 



    Dessa forma, uma vez consumada a aposentadoria do agente público, cessam os efeitos da norma atributiva de competência por prerrogativa de função, impondo-se o reconhecimento da competência do juízo de primeira instância para o regular processamento e julgamento da causa. 



    Por fim, registre-se que os autos foram inicialmente distribuídos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Manaus. Contudo, em razão de declaração de suspeição por parte do magistrado titular, o feito foi redistribuído à 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, conforme Resolução 14/2020, a qual entendo ser o juízo prevento competente para o processamento e julgamento da presente ação. 



    Isso porque, embora os autos tenham sido posteriormente remetidos à 4ª Vara Criminal - após o reconhecimento da complexidade da causa pelo juízo do 1º Juizado Especial Criminal -, e esta, por sua vez, tenha declinado a competência ao Tribunal, constata-se que houve equívoco na redistribuição à 4.ª Vara, uma vez que o juízo da 2ª Vara Criminal já havia atuado anteriormente nos autos, praticando atos processuais relevantes. Assim, por força do instituto da prevenção, é a 2ª Vara Criminal da Comarca de Manaus o juízo competente para prosseguir com a presente ação penal. 



    Ante o exposto, reconheço a incompetência deste órgão jurisdicional para processar e julgar o feito, razão pela qual determino a remessa dos autos à 2.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus/AM, foro competente para prosseguir na tramitação do feito.” (Destaques no original)



    A hipótese, todavia, encontra solução à luz da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 232.627/DF, em que o Plenário, por maioria, conferiu nova interpretação à tese anteriormente fixada na Questão de Ordem na Ação Penal 937. Na oportunidade, o Plenário deste Tribunal firmou o entendimento de que a prerrogativa de foro por função persiste mesmo após o afastamento do cargo, desde que os fatos imputados tenham sido praticados no seu exercício e em razão das funções desempenhadas, ainda que a investigação ou a ação penal tenham sido iniciadas posteriormente à cessação do exercício funcional. A decisão tem aplicação imediata aos processos em curso, ressalvados os atos processuais já regularmente praticados com base na jurisprudência anterior. Transcrevo a ementa:



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame 



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 



    III. Razões de decidir 



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 



    IV. Dispositivo e tese 



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 53, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 394; Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches; AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso.”



    (HC 232627, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16-07-2025)



    Tal como no caso em tela, em que o agente ocupava o cargo de Promotor de Justiça à época dos fatos narrados, evidencia-se a ocorrência de conduta praticada no exercício do cargo e em razão das funções ministeriais, circunstância que atrai a aplicação da nova diretriz firmada no HC 232.627/DF. A superveniência da aposentadoria, por si só, não afasta a competência originária, desde que presentes os critérios materiais estabelecidos pela Corte: vínculo funcional ao tempo dos fatos e nexo entre a conduta e as atribuições institucionais do cargo.



    O precedente tem alcance geral e repercute sobre hipóteses de foro por prerrogativa fundado na Constituição Federal, inclusive quanto a membros do Ministério Público, cuja competência originária, nos termos do art. 96, III, da CF/88, é assegurada perante os Tribunais de Justiça. 



    Ao contrário do entendimento sustentado no ato reclamado com base na AP 937-QO, no sentido de que dizia respeito a detentores de mandato eletivo, o novo paradigma hermenêutico firmado no HC 232.627/DF é mais abrangente, aplicando-se a qualquer autoridade que detenha foro por função, desde que verificada a prática do crime no exercício do cargo e em razão dele. Vejamos que a tese firmada fala em cargo, não apenas em mandato. Ademais, impõe-se que a interpretação conduza a resultados lógicos e congruentes, evitando-se uma diferenciação sem nenhum fundamento, qual seja tratamentos díspares entre detentores de mandato e ocupantes de outros cargos revestidos de foro por prerrogativa de função. A “ratio decidendi” no citado HC aplica-se a ambas as hipóteses.



    Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da competência do Tribunal de Justiça para o julgamento do feito, não se justificando a remessa dos autos ao juízo de primeira instância, sob pena de violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte Suprema e de afronta ao princípio da segurança jurídica, notadamente no que diz respeito à correta aplicação do foro por prerrogativa de função. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de infrações supostamente cometidas por desembargador aposentado do TJSP. Aplicação do novo entendimento firmado no julgamento do HC nº 232.627/DF. Pretensão acolhida no ARE nº 1.519.516/SP, interposto pela parte agravante. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1.541.798-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18-06-2025)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONSELHEIRO DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIMES PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. SUBSISTÊNCIA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado em face de acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula o reconhecimento da incompetência superveniente do STJ para processar e julgar a APn 897, em razão da aposentadoria do ora agravante no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência do STJ, para processamento e julgamento de processo-crime a envolver agente com prerrogativa de foro, permanece mesmo após a aposentadoria do acusado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de aposentadoria no cargo de Conselheiro do TCERJ não afasta a prerrogativa de foro do paciente perante o STJ para julgamento dos crimes praticados no exercício do cargo (HC 232.627, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. A manutenção da competência do STJ também se justifica em razão da conexão entre os fatos imputados ao agravante e aos demais corréus detentores de incontroversa prerrogativa de foro. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC 234245 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 16-05-2025)



    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e restabelecer a decisão de Juízo de primeiro grau, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para prosseguimento regular do feito, observando-se os parâmetros fixados pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente